Tribunal: CARF
Processo: 15504.730196/2016-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-08-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15504.730196/2016-32
ACÓRDÃO
3102-002.533 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TELSAN ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
ENQUADRAMENTO. REGIME CUMULATIVO. CONSTRUÇÃO CIVIL
Submetem-se ao regime cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS (regime anterior) em razão do comando estatuído pelo inciso XX do
art. 10 da Lei n° 10.833, de 2003 (c/c o inciso II do art. 15 do mesmo
diploma legal) as receitas decorrentes de contrato de execução por
administração, empreitada e subempreitada de obras de construção civil,
sendo que os serviços auxiliares e complementares de construção civil
aplicados à execução da obra e decorrentes do mesmo contrato de
administração, empreitada ou subempreitada estão incluídos nesse
regime, tendo em vista que a finalidade desses contratos é a entrega da
obra à contratante.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
ENQUADRAMENTO. REGIME CUMULATIVO. CONSTRUÇÃO CIVIL
Submetem-se ao regime cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep e da
COFINS (regime anterior) em razão do comando estatuído pelo inciso XX do
art. 10 da Lei n° 10.833, de 2003 (c/c o inciso II do art. 15 do mesmo
diploma legal) as receitas decorrentes de contrato de execução por
administração, empreitada e subempreitada de obras de construção civil,
sendo que os serviços auxiliares e complementares de construção civil
aplicados à execução da obra e decorrentes do mesmo contrato de
administração, empreitada ou subempreitada estão incluídos nesse
regime, tendo em vista que a finalidade desses contratos é a entrega da
obra à contratante.
Fl. 5077
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.533 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730196/2016-32
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso voluntário para cancelar a autuação.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros:Fabio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimaraes, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Karoline Marchiori de Assis e Pedro Sousa Bispo (Presidente)

RELATÓRIO
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório do acórdão recorrido com os devidos
acréscimos:
O contribuinte em epígrafe foi alvo de fiscalização que teve seu início com o
Mandado de Procedimento Fiscal no 06.1.01.00-2016-00358-6 e o Termo de Intimação
Fiscal de 24/05/2016. Os períodos de apuração compreendidos nesse procedimento
eram de 01/2012 a 12/2012. Com base nessa fiscalização foram lavrados Autos de
Infração com um crédito tributário total, englobando multa e juros, de R$ 28.435.000,98
– R$ 23.364.933,39 de Cofins e R$ 5.070.067,59, de PIS – como se observa às fls. 2 a 18
1. O Termo de Verificação Fiscal detalhando os lançamentos se encontra às fls. 20 a 36.
Durante a fiscalização foi solicitado ao contribuinte documentação fiscal e
contábil, além de esclarecimentos, a seguir destacados: contrato social e alterações;
descrição sucinta do processo produtivo da empresa; demonstração do método eleito
para fins de determinação dos custos e das despesas vinculados às receitas tributadas e
não tributadas; demonstrativos de apuração das contribuições; justificativas para as
retificações dos DACONs; apresentação das memórias de cálculos dos valores
retificados; demonstrativos de apuração das bases de cálculo com base no
preenchimento dos DACONs; apresentação de planilha com códigos e descrição dos
centros de custos; demonstrativos dos encargos de depreciação que geraram créditos;
apresentação de planilhas detalhadas das notas fiscais que geraram alterações no
DACON; cópias dos contratos de prestações de serviços com seus aditivos; informação
sobre ações judiciais relativas às contribuições; livros Diário e auxiliares, Razão e
auxiliares, Lalur e Registro de Inventário; designação de representante legal; entre
outros.
Encontram-se juntados a esses autos: relação de notas fiscais emitidas (fls. 38 a
56); demonstrativos da situação fiscal apurada (fls. 58 a 59); contratos de prestação de
serviços (fls. 246 a 793); notas fiscais de serviços eletrônicas (fls. 1.207 a 2.288); outros
contratos (fls. 2.289 a 3.347); DACONs (fls. 3.348 a 3.743); contrato social da TELSAN e
alterações (fls. 3.749 a 3.851); entre outros.
Fl. 5078
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.533 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730196/2016-32
3
A empresa não apresentou a maior parte dos documentos fiscais e contábeis
solicitados sob intimação alegando ocorrência de sinistro e perda dos mesmos:
“... em 03/10/2014 ocorreu um sinistro nas dependência da empresa responsável
pela guarda e manutenção de tal documentação, tudo conforme Boletim de Ocorrência
e laudos anexos, fornecidos tanto pela Memovip, quanto pelas autoridades
competentes.
Em decorrência deste fato uma parte relevante do acervo documental, incluindo
livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, tanto contábeis, quanto fiscais
foram perdidos, além da possibilidade de recuperação, razão pela qual o integral
atendimento ao requerimento da fazenda para apresentação de documentos encontra-
se parcialmente prejudicado.” (gn) (fl. 75)
Foram feitas algumas circularizações pela fiscalização junto a várias empresas com
quem a TELSAN tinha relacionamento comercial.
É feito um histórico detalhado da ação fiscal no Termo de Verificação Fiscal das
fls. 20 a 36. Temos aí um resumo da ação fiscal e um quadro demonstrativo das
apurações das contribuições sociais declaradas no regime cumulativo e não-cumulativo.
Na sequência são arrolados os procedimentos fiscais adotados, analisando a atividade
da empresa e os contratos de prestação de serviços. É também feita uma discriminação
das notas fiscais de serviço relativas aos citados contratos, seguida da legislação
aplicável.
Diante desses fatos entendeu a fiscalização que o contribuinte indevidamente
tributou receitas do regime não-cumulativo como se fossem do regime cumulativo, o
que levou ao lançamento de ofício aqui em análise.
A ciência dos Autos de Infração foi dada ao contribuinte em 23/12/2016 (fl. 63).
A impugnação foi apresentada em 24/01/2016, de acordo com o termo de
solicitação de juntada da fl. 3.853, às fls. 3.854 a 3.892 (igual as fls. 4.078 a 4.119), onde
em síntese o contribuinte faz as seguintes alegações:
- QUE o Auditor apenas se fixou no fato de que o impugnante possui CNAE
primário a atividade econômica de consultoria em gestão empresarial, desconsiderando
que este é apenas o CNAE da matriz. Diz que existiriam outros CNAEs secundários
cadastrados, não tendo sido observado a abrangência global de suas atividades. Dessa
forma, teria sido ofendido o princípio da primazia da realidade sobre a forma. Fala que
exerce subatividades como planejamento/projeto, execução/fiscalização e manutenção.
- QUE o próprio Auditor reconhece a possibilidade legal de apuração das
contribuições em dois regimes diferenciados – cumulativo e não-cumulativo. Aponta
que deveria ser observado efetivamente cada um dos contratos que originaram as
receitas tributáveis.
- QUE relativamente ao conceito de execução de obra de construção civil discorre
que o inciso XX, do art. 10, e o art. 15, da Lei no 10.833/03, estabelece uma exceção
específica da forma não-cumulativa, dizendo que ocorrerá incidência cumulativa no caso
das receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou sub-empreitada
de obras de construção civil. Argumenta que “execução de obra” é gênero, possuindo
diversas espécies sob seu jugo. Cita a Solução de Divergência no 11 da Cosit, assim como
a Solução de Consulta no 4.008 da DISIT/SRRF4, no sentindo de englobar os serviços
auxiliares e complementares às obras de construção civil. Menciona os arts. 110 e 112,
do CTN, e a Lei no 5.194/66.
Fl. 5079
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.533 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730196/2016-32
4
- QUE o Auditor desconsiderou a realidade fática dos contratos. Tais contratos
estariam vinculados à cadeia da atividade econômica de execução de obra com
Anotações de Responsabilidade Técnica (ART) – citando várias delas. Fala que os
contratos não foram diligenciados apropriadamente. Diz que os contratos foram
considerados nos exatos termos do citado inciso XX como se depreende dos DACONs.
Afirma que as notas fiscais foram analisadas de forma tendenciosa, e que estaria
claramente inseridas na cadeia produtiva do que é chamado de “execução de obra”.
- QUE o Auditor agiu de modo imprudente, quiçá descuidado. Das 92 notas fiscais
citadas como exemplo pela fiscalização, apenas 36 corresponderiam aos contratos
delineados no escopo da ação fiscal. Outras 56 notas fiscais não passaram pelo crivo do
Auditor. A defesa aponta que os contratos não foram nem sequer folheados pelo
Auditor. Termina dizendo que a generalização traria consigo a falta de embasamento.
- QUE no caso de apuração em regimes simultâneos a interpretação da norma
deve ser pró contribuinte, visto que tributou suas receitas corretamente em ambos
regimes. Novamente faz comentários sobre o conceito de obras de construção civil e de
outros pontos já narrados anteriormente. Reproduz que o emprego da analogia não
pode resultar na exigência de tributo.
- QUE na apuração da base de cálculo a erro, pois afronta o art. 142, do CTN,
caracterizando cerceamento de defesa e levando a anulabilidade do lançamento. Refere
haver bi-tributação da receita bruta, pois o lançamento de ofício tomou por base a
receita total bruta, não levando em conta créditos, retenções e pagamentos informados
à Receita Federal. Deveria o fiscal se estivesse correto restringir seu lançamento apenas
a receita tributada sobre o regime da cumulatividade, sendo que aqueles já inseridos na
não-cumulatividade não poderiam servir de base de cálculo para a autuação. Ou seja,
admitindo-se o erro no recolhimento no regime cumulativo, apenas essa parte poderia
fundamentar o Auto de Infração (no caso R$ 92.871.591,78). Haveria duplicidade na
base de cálculo e excesso de penalização.
- QUE seus lançamentos por homologação teriam sido analisados e referendados
tacitamente, ocorrendo, portanto, homologação tácita, nos termos do § 4o, do art. 150,
do CTN; isso porque os descontos de créditos e os recolhimentos realizados não foram
objeto de não homologação ou glosa por parte do Auditor, sendo assim referendados.
Assim devem ser tomado como verdadeiras todas as informações dos DACONs dos
períodos autuados. O Auditor teria incorrido nos seguintes erros: 1o) considerou 100 %
da receita bruta como recolhida da forma incorreta; 2o) não considerou as retenções e
descontos de créditos no lançamento de ofício; 3o) os lançamentos fiscais referentes aos
créditos apurados e às retenções não foram objeto de glosa, devendo ser considerados
na sua totalidade.
- QUE a fiscalização poderia ter diligenciado para identificar os bens e serviços
necessários para o seu processo de prestação de serviços que dessem direito a desconto
de créditos a serem utilizados. A atividade do Auditor é vinculada à lei e não pode
escolher o que deve ou não ser observado. Argumenta que sua escrita contábil
disponível no SPED faz prova a seu favor. Complementa que o Auditor desconsiderou
todas as informações do ambiente SPED, DACON e DCTF, o que denotaria negligência e
superficialidade incompatível com o alicerce do Auto de Infração. Se ocorressem glosas,
estas deveriam ter sido individualizadas, pois só assim poderia haver a ampla defesa e o
contraditório. Esse montante desprezado alcançaria a cifra de R$ 7.367.489,76. Não
teria ocorrido fundamentação fática ou legal que justificasse a não utilização dos
créditos e das retenções lançadas no DACON e na DCTF. O lançamento deveria ao
menos ser revisto.
Fl. 5080
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.533 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730196/2016-32
5
POR FIM, conclui, requerendo que:
a) Seja reconhecida a corretude da apuração do PIS e da Cofins no exercício de
2012 sobre as receitas em regime misto, parte cumulativa e parte não-cumulativa, ante
a aplicação da adequada interpretação ao conceito de execução de obra de construção
civil, julgando-se totalmente insubsistentes os Autos de Infração;
b) Sucessivamente: b.1) que se reconheça que houve erro na apuração do
lançamento dos Autos de Infração nos termos acima propostos, declarando-se a
anulabilidade nos termos do artigo 142, do CTN; b.2) que se reconheça a bi-tributação
da receita bruta contida no lançamento de ofício ao utilizar como base de cálculo 100%
da receita bruta de 2012, a fim de limitar a receita bruta tributável do lançamento de
ofício ao valor de R$ 92.871.591,78; b.3) que se reconheça que se operou a
homologação tácita do exercício de 2012, ante a preclusão administrativa lógica,
presumindo corretos os créditos e as retenções apuradas e informados em DCTF e
DACON, determinando que seja decotado do quantum devido no lançamento de ofício
antes da aplicação da multa e dos juros, o montante de R$ 7.367.489,76; b.4) que se
reconheça a preclusão e impossibilidade de se revisitar o exercício de 2012 para tudo
que for diverso da sistemática de apuração cumulativa (ou não) de parte das receitas
decorrentes, por força da segurança jurídica e da homologação tácita.
c) Seja realizada as seguintes diligências e provas complementares: c.1) prova
pericial, caso necessário após a apresentação da resposta do Auditor; c.2) oitiva de
testemunhas e do próprio Auditor; c.3) perícia nos locais de prestação de serviço para se
comprovar os termos alegados em sua fundamentação; c.4) perícia contábil para se
confirmar os erros de cálculo e apuração fundamentados anteriormente.
FINALMENTE, requer que seja pronunciada a preclusão administrativa lógica e
temporal para realização de novo ato administrativo com igual finalidade ao ora
atacado, sobretudo por determinação do princípio da segurança jurídica insculpido no
art. 5o, da Constituição Federal, bem como art. 64, da Lei no 9.784/99, c/c art. 14 e
seguintes, do Decreto no 70.235/72, e artigos 145, 149 e 150 do CTN.
Da defesa apresentada restaram alguns pontos a serem esclarecidos, mais
especificamente quanto à alegação de bi-tributação no lançamento de ofício e, no
tocante aos créditos e retenções relativos ao reenquadramento de receitas realizado
pela fiscalização.
Também se requisitou que fossem prestadas outras informações caso se
entendesse pertinente a respeito dos serviços prestados e sua caracterização ou não
como obras de construção civil.
Diante disso, o processo foi encaminhado em diligência através da Resolução de
no 10-001.007, em 22/07/2017 (fls. 4.366 a 4.371).
A resposta da DRF a diligência solicitada se encontra às fls. 4.374 a 4.377.
Sobre essa resposta da diligência feita pela DRF a TELSAN voltou a se manifestar
às fls. 4.391 a 4.399. Dessa feita acrescentou as seguintes alegações:
- QUE teria ocorrido homologação tácita dos seus créditos pelo motivo de o
Auditor-Fiscal não tê-los glosado no momento oportuno, no curso do ato fiscalizatório e
quando do lançamento de ofício realizado, com base no § 4o, do art. 150, do CTN.
- QUE no caso das retenções na fonte, o Auditor-Fiscal reconheceria a existência
dessas, mas que, no entanto, não teria utilizado esses valores. Reproduz a planilha da fl.
Fl. 5081
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.533 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730196/2016-32
6
4.395, argumentando que a coluna das retenções estaria zerada. Diz que isso geraria
uma cobrança indevida no montante de R$ 7.367.489,76.
- QUE houve a ocorrência de bi-tributação diante do fato de que foi apurado
como base de cálculo o montante de 100 % da sua receita bruta no ano de 2012,
enquanto deveria se ter considerado apenas os valores reeenquadrados da sistemática
da cumulatividade, ou seja, na importância de R$ 92.871.591,78. Haveria, assim,
duplicidade de cobrança da base de cálculo.
POR FIM, reitera a integral insubsistência do Auto de Infração pelos fundamentos
apresentados em sua impugnação. Em sede de tese eventual e considerando as
informações prestadas pelo Auditor, que seja efetuado o decote do quantum a pagar –
antes da aplicação da multa e dos juros – no montante de R$ 7.367.489,76. Requer, mais
uma vez, que seja reconhecia a anulabilidade do Auto de Infração por erro na
construção do lançamento, nos termos do art. 142, do CTN. Requer, ainda, o
reconhecimento da preclusão lógico-temporal, bem como a decadência do lançamento
de ofício, ante a homologação tácita relativa aos fatos geradores e a fruição do
qüinqüídio legal, caso aplicável. Reitera pelos seus pedidos de provas complementares,
pericial e contábil.
Ato contínuo, a DRJ – PORTO ALEGRE (RS) julgou a impugnação do Contribuinte nos
termos sintetizados na ementa, a seguir transcrita:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
DESENQUADRAMENTO. REGIME CUMULATIVO. CONSTRUÇÃO CIVIL. Correto o
desenquadramento do regime cumulativo para o não-cumulativo quando
caracterizado não ocorrer a hipótese prevista no art. XX, do art. 10, da Lei no
10.833/2003, ou seja, que as atividades realizadas não se tratam de receitas
oriundas da execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras
de construção civil.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada de elementos de
prova – liquidez e certeza, não é suficiente para reformar a decisão de não
reconhecimento dos créditos.
PERÍCIA. PEDIDO INDEFERIDO.
Indefere-se o pedido de perícia quando as informações necessárias se encontram
nos autos e não é demonstrada sua real necessidade para a solução do litígio.
Ainda mais quando o contribuinte reiteradamente durante o procedimento
fiscalizatório declarou não ter mais os elementos probatórios que poderiam
justificar a sua realização.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/12/2012
DESENQUADRAMENTO. REGIME CUMULATIVO. CONSTRUÇÃO CIVIL. Correto o
desenquadramento do regime cumulativo para o não-cumulativo quando
Fl. 5082
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.533 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730196/2016-32
7
caracterizado não ocorrer a hipótese prevista no art. XX, do art. 10, da Lei no
10.833/2003, ou seja, que as atividades realizadas não se tratam de receitas
oriundas da execução por administração, empreitada ou subempreitada de obras
de construção civil.
LIQUIDEZ E CERTEZA.
A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada de elementos de
prova – liquidez e certeza, não é suficiente para reformar a decisão de não
reconhecimento dos créditos.
Em seguida, devidamente notificada, a Empresa interpôs o presente recurso
voluntário pleiteando a reforma do acórdão.
No Recurso Voluntário, a empresa suscitou as mesmas questões preliminares e de
mérito, repetindo as argumentações apresentadas na impugnação quanto à matéria autuada.
Esta Turma Colegiada, em julgamento realizado no dia 20 de novembro de 2019,
por meio da Resolução no3402-002.398, resolveu baixar o processo em diligência para que a
unidade de origem realizasse os seguintes procedimentos:
a) intime a Recorrente para que esta apresente Laudo Técnico subscrito
por profissional habilitado, para descrição pormenorizada das atividades
exercidas pela recorrente para cumprimento de cada contrato de serviços objeto
da presente autuação (considerar todos os contratos), classificando-as tanto em
relação à Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS), instituída pelo Decreto no
7.708/2012, como em relação à Discriminação de Obras e Serviços de Construção
Civil, constante no Anexo VII da Instrução Normativa RFB 971/2009, e/ou à
Classificação Nacional de Atividades Econômicas ¬ CNAE;
b) elabore uma planilha com o detalhamento das receitas da Recorrente,
por contrato, nota fiscal e tipo de serviço, segregando as receitas advindas da
execução de "obras da construção civil", nelas inclusas as "obras e serviços
auxiliares e complementares da construção civil", das demais atividades em
relação a um mesmo contrato;
c) manifeste-se, em Relatório Conclusivo, acerca do enquadramento das
receitas da Recorrente como "obras e serviços auxiliares e complementares da
construção civil", com base no disposto no Ato Declaratório Interpretativo
Cosit no 30, de 1999 e Solução de Divergência Cosit no 11, de 2014, e da sua
eventual potencialidade para alterar, ainda que parcialmente, o
enquadramento da contribuinte no regime não cumulativo das contribuições
do PIS/Pasep e Cofins, apresentando demonstrativo retificador dos valores
lançados, se for o caso;
d) cientifique a Recorrente dessa resolução, do laudo técnico e do relatório
conclusivo, concedendo-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos
termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011;
e) por fim, após decorrido o prazo de manifestação da interessada, devolva
os autos a este Colegiado para prosseguimento.
Fl. 5083
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.533 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730196/2016-32
8
O processo foi a mim sorteado, tendo em vista que o Relator originário, Conselheiro
Rodrigo Mineiro, deixou esta Turma Colegiada para assumir a função de Conselheiro Julgador da
Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Como não foi cumprida integralmente a solicitação do Colegiado, o processo foi
novamente baixado em diligência à unidade preparadora para complementar o relatório fiscal, por
meio da resolução no3402-003.362.
Cumprida a Diligência solicitada, o processo foi a mim devolvido para indicação à
pauta e continuidade do julgamento, conforme procedi.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual dele se deve conhecer.
Conforme se depreende da leitura dos autos, a lide trata de lançamento fiscal de
ofício da COFINS e PIS não cumulativos, do período de apuração de 01/2012 a 12/2012, uma vez
que se identificou que no período a Empresa se utilizou indevidamente do regime cumulativo na
apuração das contribuição decorrente da falta de comprovação de que a Empresa executou obra
de construção civil, nos termos do inciso XX, do art. 10, e o art. 15, da Lei no 10.833/03.
Alega a Fiscalização que os serviços prestados não se caracterizariam dentro do
conceito de obras de construção civil, e dessa forma estaria a Recorrente sujeita à não-
cumulatividade em todos os serviços relativos aos contratos analisados.
Destaca-se que a recorrente, quando fiscalizada, não apresentou a maior parte dos
documentos fiscais e contábeis solicitados sob intimação alegando ocorrência de sinistro e perda
dos mesmos, o que levou à circularização pela fiscalização junto a várias empresas que tinham
relacionamento comercial com a recorrente. Assim justificou a Recorrente (fl.75):
“... em 03/10/2014 ocorreu um sinistro nas dependências da empresa
responsável pela guarda e manutenção de tal documentação, tudo conforme
Boletim de Ocorrência e laudos anexos, fornecidos tanto pela Memovip, quanto
pelas autoridades competentes.
Em decorrência deste fato uma parte relevante do acervo documental, incluindo
livros, documentos e papéis relativos a sua atividade, tanto contábeis, quanto
fiscais foram perdidos, além da possibilidade de recuperação, razão pela qual o
integral atendimento ao requerimento da fazenda para apresentação de
documentos encontra-se parcialmente prejudicado.”
Fl. 5084
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.533 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730196/2016-32
9
(negrito nosso)
Em vista da não apresentação dos documentos pela Empresa, a Fiscalização
circularizou com os tomadores de serviço da Fiscalizada, a fim de obter as informações sobre os
serviços prestados referentes às notas fiscais analisadas.
As circularizações foram feitas principalmente com as empresas Petrobras,
Companhia Paraense de Energia, Consórcio Itaboraí, Companhia de Gás de Minas Gerais,
Petrobrás Distribuidora, Petrobrás Transporte S/A, etc. Segundo a Fiscalização, tais empresas
prestaram as informações solicitadas que confirmaram que as notas fiscais e contrato envolvidos
tratavam de serviços contratados e prestados pela TESAN, os quais não se enquadravam no
disposto no inciso XX, do já referido art. 10.
Nos autos consta um resumo dessa circularização contrato por contrato como pode
se observar às fls. 27 a 30, além da descrição dos serviços técnicos especializados e/ou de apoio,
desenvolvidos nesses contratos, constantes das notas fiscais objeto da autuação.
A Recorrente, por sua vez, diferente do alegado pelo Auditor e reafirmado pelo
vergastado acórdão, afirma que partes dos Contratos estão sim afeitos à apuração das
Contribuições de PIS e COFINS pela sistemática da cumulatividade do PIS/COFINS, nos exatos
termos do artigo 10, XX da Lei 10.833/03 e demais normas de regência. Quando o Auditor afirma
de forma contundente que “todos os contratos” estariam afetos à sistemática da não
cumulatividade a DRJ peca em duplicidade: primeiro porque generaliza sem observar as
peculiaridades dos contratos; segundo, porque não analisou de fato todos os contratos, o que
torna sua conclusão falha.
Ressalta que apenas 24 Contratos foram efetivamente analisados, sendo que das 92
(noventa e duas) notas fiscais citadas “exemplificativamente” no Termo de Verificação Fiscal
apenas 36 (trinta e seis) correspondem de fato aos contratos delineados no escopo da ação fiscal.
As outras 56 (cinquenta e seis) notas fiscais que correspondem a outros 17 (dezessete) Contratos
que sequer passaram pelo crivo efetivo do Auditor responsável pela fiscalização e sequer foram
citados ou anexados a Ação Fiscal.
Ainda ressalta ser irrelevante qual o CNAE ou objeto social preponderante da
Empresa; há que se observar, de fato e de direito, o escopo e os “serviços” desenvolvidos
efetivamente em cada um dos Contratos dos quais originaram-se as receitas tributáveis, o que não
ocorreu nos autos.
Em vista das alegações, o Colegiado, então, resolveu baixar o processo em diligência
para que todos os contratos relacionados com a notas fiscais, objeto da autuação, fossem
verificados pela Fiscalização. Além disso, houve a necessidade de elaboração de laudo técnico, por
profissional habilitado, no qual se determinasse em todos os contratos envolvidos se houve a
realização de "obras de construção civil" ou como "serviços auxiliares da construção”, o que seria
fundamental para enquadramento das receitas auferidas de acordo com o regime de apuração das
Fl. 5085
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.533 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730196/2016-32
10
contribuições em cumulativo ou não cumulativo, de acordo com os conceitos estabelecidos no Ato
Declaratório Interpretativo Cosit no 30, de 1999.
O resultado da diligência fiscal foi assim descrito pelo Auditor Fiscal:
Em 16/01/2020, o Contribuinte foi intimado a apresentar "Laudo Técnico"
subscrito por profissional habilitado, para descrição pormenorizada das atividades
exercidas pela recorrente para cumprimento de cada contrato de serviços objeto da
presente autuação (considerar todos os contratos), classificando-as tanto em relação à
Nomenclatura Brasileira de Serviços (NBS), instituída pelo Decreto n° 7.708/2012, como
em relação à Discriminação de Obras e Serviços de Construção Civil, constante no Anexo
VII da Instrução Normativa RFB 971/2009, e/ou à Classificação Nacional de Atividades
Econômicas CNAE".
Face a complexidade do trabalho, o contribuinte solicitou a dilação do prazo para
atender a intimação, com o que concordamos.
Assim, o Contribuinte apresentou em 10/02/2020 "Laudo Técnico" para os
contratos que ele classificou como controversos (todos do regime cumulativo),
elaborados pelo engenheiro civil Antônio Augusto Ferreira - CREA no. 9207/D. É
Importante ressaltar que não foi apresentado o currículo do engenheiro, para
conhecermos sua experiência na elaboração de pareceres/perícias, e nem seu CPF.
Como não foram apresentados os "Laudos Técnicos" para todos os contratos,
como assim determinada a diligência do CARF, o Contribuinte foi novamente intimado,
em 03/03/2020, a apresentar referidos documentos. Novamente solicitou a dilação do
prazo para atender a intimação, com o que novamente concordamos. Em 19/30/30
apresentou o "Laudo Técnico" que faltava.
É importante que ressaltar que o contribuinte foi novamente intimado em
06/08/2020, a apresentar o restantes dos laudos, que por desatenção desta Fiscalização
não observou que a resposta a intimação tinha sido recebida durante o período da
pandemia COVID-19, conforme o artigo 4o da Portaria RFB+SRRF06 n° 135 de
19/03/2020 via e-cac com o número 13031.130178/2020-11 diferente do processo em
análise 15504.730.196/2016-32.
Com relação ao "Laudo Técnico" dos contratos não controversos (regime não
cumulativo) foi elaborado pelos Senhores: (1) Rogério Magalhães Figueiroa, administrador
de empresas devidamente registrado no CRA/MG sob o n° 01-025793/D e (2) Floriano
Tarcísio Moncorvo, engenheiro civil devidamente registrado no CREA/MG sob o n° 6390-
43 Região.
Novamente é importante destacar que não foram apresentados os currículos dos
Senhores Rogério Magalhês Figueiroa e Flariano Tarcício Moncorvo. Mas vale lembrar
que o Sr. Floriano Tarcísio Moncorvo é um dos sócios da empresa, o que vicia o referido
laudo.
Transcrevemos a seguir artigo da Lei n° 9.784/99 de 29 de janeiro de 1999 (Regula
o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal)
Art. 18. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que:
I - tenha interesse direto ou indireto na matéria; (...)
Acompanhando os LAUDOS DE ENGENHARIA foram anexados, para cada contrato:
Fl. 5086
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.533 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730196/2016-32
11
-RELATÓRIO DE ATIVIDADES TÉCNICAS com a DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES
TÉCNICAS,
-EVIDÊNCIAS FOTOGRÁFICAS (fotos).
(...)
Constatamos, também, que a quase totalidade das mais de 100 fotos anexadas,
que pertence ao acervo fotográfico da empresa e que guardam relação com os
contratos em análise, não registram as datas.
Acreditávamos que haja vista do valor do crédito tributário envolvido o
Contribuinte deveria ter contratado renomado especialista ou renomada instituição de
auditoria etc. Portanto, sem conhecermos a experiência de quem elaborou os "Laudos"
inviabiliza qualquer análise por parte desta Fiscalização.
Tendo em vista a dificuldade desta Fiscalização na análise dos "Laudos", restou
prejudicada a elaboração de uma planilha com o detalhamento das receitas da
Recorrente, por contrato, nota fiscal e tipo de serviço, segregando as receitas advindas
da execução de "obras da construção civil", nelas inclusas as "obras e serviços auxiliares
e complementares da construção civil", das demais atividades em relação a um mesmo
contrato.
Entretanto, anexamos planilha 2(duas) planilhas, nomeadas como: (1) -
RELAÇÃO DE CONTRATOS E NOTAS FISCAIS REGIME NÃO CUMULATIVO e (2) -
RELAÇÃO DE CONTRATOS E NOTAS FISCAIS REGIME CUMULATIVO onde estão
identificadas as notas fiscais e respectivos contratos e regime de apuração das receitas
em cumulativo e não cumulativo, somente não é possível separar as receitas
exclusivas da construção civil e mesmo considerando o RELATÓRIO DAS ATIVIDADES
TÉCNICAS, apresentado pela empresa esta separação não seria possível (seria tudo ou
nada).
Em relação a manifestação em Relatório Conclusivo, acerca do enquadramento
das receitas da Recorrente como "obras e serviços auxiliares e complementares da
construção civil", com base no disposto no Ato Declaratório Interpretativo Cosit n° 30,
de 1999 e Solução de Divergência Cosit n° 11, de 2014, e da sua eventual potencialidade
para alterar, ainda que parcialmente, o enquadramento do Contribuinte no regime não
cumulativo das contribuições do PIS/Pasep e Cofíns, temos, no âmbito da RFB o seguinte
entendimento:
A expressão "obras de construção civil", para fins de aplicação do inciso XX do art. 10 c/c o
inciso V do art. 15 da Lei n° 10.833, de 2003, compreende os trabalhos de engenharia que,
mediante construção, reforma, recuperação, ampliação, reparação e outros
procedimentos similares, transformam o espaço no qual são aplicados.
Os serviços de construção civil submetem-se ao regime de apuração não cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep, porém, quando aplicadas em obra de construção civil e
vinculados ao mesmo contrato de administração, empreitada ou subempreitada dessa
última, suas receitas estão abrangidas pelo inciso XX do art. 10 c/c o inciso V do art. 15 da
Lei n° 10.833, de 2003, devendo submetê-las ao regime de apuração cumulativa.
A vinculação de serviço de construção civil a contrato de administração, empreitada ou
subempreitada de obra de construção civil estará comprovada quando nesse contrato
estiver estipulado que a pessoa jurídica contratada é responsável pela execução e entrega,
por meios próprios ou de terceiros, de tal prestação de serviço.
Fl. 5087
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.533 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730196/2016-32
12
Portanto, pelas circunstâncias apresentadas, não há retificação a fazer, isto é,
mantemos o crédito tributário como lançado.
Ante ao exposto, encerramos nesta data a Diligência Fiscal em relação ao Sujeito
Passivo acima identificado, tendo sido verificado o cumprimento das solicitações
expedidas pela 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, de 20 de
novembro de 2019, do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF.
Damos ciência ao contribuinte deste Relatório Fiscal, salientando que é facultado
apresentar razões de inconformidade específicas dos resultados desta diligência, no
prazo de 30 dias, contados da data da ciência deste, nos termos do artigo 35, parágrafo
único, do Decreto n° 7.574/11.
(negritos nossos)
Constata-se que, baseada nas informações de todos os contratos entregues e
respectivos laudos, a fiscalização elaborou duas planilhas: uma relativa aos contratos
“controversos”, com receitas auferidas nos contratos e notas fiscais, as quais o Contribuinte
aplicou o regime cumulativo e outra relativa aos contratos “incontroversos”, com receitas
auferidas em contratos e notas fiscais, as quais o contribuinte aplicou o regime não cumulativo.
Quanto aos contratos “incontroversos” afirma que os laudos técnicos apresentados
pelo Contribuinte foram elaborados por Engenheiro, que é sócio da Empresa Fiscalizada, fato que
invalida os laudos, em vista da suspeição do profissional, nos termos do inciso I do art.18, da Lei
n° 9.784/99 de 29 de janeiro de 1999.
Cumpre frisar que, como a lide do processo diz unicamente ao reenquadramento
daquelas receitas que foram reenquadradas do regime cumulativo para o não cumulativo, não há
relevância para a solução da lide as considerações sobre os contratos sob o regime não cumulativo
ou contratos “incontroversos”, como a própria denominação atribuída já indica.
No que se refere aos contratos “controversos”, aos quais a empresa reconheceu as
receitas sob o regime da cumulatividade, conforme se observa, o Auditor, na diligência fiscal,
absteve-se de qualquer análise quanto ao conteúdo dos laudos apresentados, em vista de que os
mesmos foram elaborados por Engenheiro sem a apresentação do seu currículo ou experiência.
Também a Fiscalização não fez qualquer análise do conteúdo dos contratos que ainda não haviam
sido entregues ou passado pelo crivo da Fiscalização, mas que foram posteriormente juntados aos
autos (17 contratos, conforme citado na primeira resolução, entregues na diligência fiscal), no
sentido de avaliar se as receitas auferidas decorrentes desses contratos se enquadrariam no
regime cumulativo ou não cumulativo.
Nos autos, também não é possível identificar intimação específica para que o
Contribuinte sanasse o suposto “vício” dos laudos, no sentido de apresentar o currículo e
experiência do engenheiro signatário dos laudos, fato alegado pela Fiscalização para desconsiderar
os laudos e não atender as determinações da diligência.
Dessa forma, em vista da incompletude do relatório de diligência, o colegiado
novamente baixou o processo em diligência para que a unidade de origem realizasse os seguintes
procedimentos:
Fl. 5088
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.533 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730196/2016-32
13
i)
intime a Recorrente para informar o currículo do Engenheiro
signatário dos laudos dos contratos “ controversos”, bem como
sua experiência na elaboração de pareceres/perícias. No caso de ser
suprida a suposta “deficiência” alegada nos laudos, devem ser
atendidos todos os quesitos formulados na resolução no3402-
002.398. Na mesma intimação, o Contribuinte deverá ser
intimado a complementar os laudos técnicos dos contratos
“controversos” com mais alguma informação relevante que, por
ventura, a Fiscalização entenda necessária para atender ao contido
na resolução no3402-002.398;
ii)
ainda que não se leve em consideração na análise os laudos
apresentados pelo Contribuinte, que a Autoridade Fiscal se
pronuncie
sobre
a
potencialidade
dos
novos
contratos
apresentados na diligência (17 contratos), juntamente com as
notas fiscais a eles vinculados (56 notas fiscais), para a
caracterização das atividades envolvidas neles como "obras da
construção civil", inclusas as "obras e serviços auxiliares e
complementares da construção civil", com reflexos no regime de
apuração das receitas em cumulativo e não cumulativo das
receitas desses contratos;
iii)
que a Autoridade Fiscal elabore Relatório Conclusivo acerca da
apuração das informações solicitadas nos itens acima;
iv)
após a intimação da Recorrente do resultado da diligência,
conceder-lhe o prazo de 30 (trinta) dias para manifestação, nos
termos do art. 35 do Decreto no 7.574/2011.
Atendendo à solicitação do colegiado, a autoridade fiscal elaborou relatório de
diligência fiscal apresentando as seguintes conclusões quanto ao solicitado:
Anexamos ao Processo os Laudos Técnicos, e os respectivo Relatórios de Análise
Técnica de cada contrato controverso, emitidos pelos profissionais ANTÔNIO AUGUSTO
FERREIRA e GERALDO MAGELA VIEIRA STARLING inclusive os seus currículos profissionais
foram juntados.
Elaboramos uma planilha (ANEXO-IV) com o detalhamento das receitas da
Recorrente, por contrato, nota fiscal, mas não foi possível informar tipo de serviço e
nem segregar as receitas advindas da execução de "obras de construção civil" nelas
inclusas as "obras e serviços auxiliares e complementares da construção civil", das
demais atividades em relação a um mesmo contrato, por falta de maiores detalhes dos
Laudos apresentados (os laudos foram bem sucintos).
O Contribuinte alegou que cerca de 56 (cinquenta e seis) notas fiscais que
correspondem a outros 17 (dezessete) contratos, não foram analisados pela
Fiscalização. Contudo há que esclarecer que estes contratos não foram anexados ao
processo, e possivelmente foram contratos assumidos em exercícios anteriores e
avançaram para o exercício fiscalizado. Entretanto, de acordo com os laudos técnicos
eles foram disponibilizados pelo Sujeito Passivo para conclusão dos referidos laudos. É
importante ressaltar que os contratos anexados ao processo foram em sua maioria
objeto de circularização nos tomadores de serviços. O contribuinte, como alegou, desde
Fl. 5089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.533 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730196/2016-32
14
o início do procedimento perda dos arquivos, pouco se movimentou para recuperar
e/ou reconstituir sua documentação.
Em relação as notas fiscais, (não identificamos as notas n° 10, 13, 17, 223, 647 e 1744),
e aquelas analisadas apresentam o CNAE FISCAL:7112-0/0000-Serviços de Engenharia e o
Código de Tributação do Município-CTISS-070L0/0L88-Engenharia/Exceto Execução Material de
Obra.
Também esclarecemos que as cópias das notas fiscais, por serem cópias, muitas
vezes, por estarem ilegíveis, não foi possível identificar o n° contrato e outros
elementos. Ainda elaboramos um demonstrativo com os CNAE(s) e a descrição dos
serviços que constam das notas fiscais anexadas. Aquele identificadas na cor amarela
são aquelas mencionadas pelo Contribuinte (Anexo I).
A respeito do ATO DECLARATÓRIO INTERPRETATIVO COSIT n° 30 de 1999 a norma em
referência dispõe sobre o alcance do conceito de "obras de construção civil" para efeito
de aplicação do regime de apuração cumulativa da contribuição para o PIS/PASEP e da
COFINS, nos termos do inciso XX do art. 10 e do inciso V do art. 15 da Lei n°
10.833/2003.
Dessa forma, enquadram-se no conceito de obras de construção civil as obras e os
serviços auxiliares e complementares da construção civil, tais como exemplificados a
seguir, na forma do Ato Declaratório Normativo Cosit n° 30/1999:
Construção, demolição, reforma e ampliação de edificações;
Sondagens, fundações e escavações;
Construção de estrada e logradouros públicos;
Construção de pontes, viadutos e monumentos;
Terraplenagem e pavimentação;
Pintura, carpintaria, instalações elétricas e hidráulicas, aplicação de tacos e
azulejos, colocação de vidros e esquadrias; e
Quaisquer outras benfeitorias agregadas ao solo ou subsolo.
No mais, segundo a referida norma, ficam modificadas as conclusões em contrário
constantes em soluções de consulta ou em soluções de divergências emitidas antes da
publicação deste ato, independentemente de comunicação aos consulentes.
Portanto, no Ato Declaratório Normativo Cosit n° 30, de 14 de outubro de 1999, a RFB
manifesta uma visão abrangente em relação ao termo "obras de construção civil",
deixando fundamentado que o termo pode incluir os serviços auxiliares e
complementares.
Pela leitura do conceito de serviços de construção civil (ou, similarmente, serviços
de engenharia) e até mesmo numa leitura rápida do ADN Cosit n° 30, de 1999, pode-se
pensar que todo serviço de construção civil aplicado a uma obra do mesmo ramo está
abarcado no conceito de "obras de construção civil" trazido pelo inciso XX do art. 10 da
Lei n° 10.833, de 2003, e, consequentemente, qualquer serviço de construção civil
estaria sujeito ao regime de apuração cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins. Porém vejamos o que diz a Lei n° 10.833, de 2003.
Lein° 10.833, de 2003
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente
a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. 1° a 8°:
Fl. 5090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.533 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730196/2016-32
15
(...)
XX - As receitas decorrentes da execução por administração, empreitada ou
subempreitada, de obras de construção civil;
O dispositivo é claro no sentido de afirmar que apenas as receitas oriundas das
obras de construção civil executadas sob o regime de administração, empreitada ou
subempreitada é que estão excluídas do regime de apuração não cumulativa dos dois
tributos em comento.
Os serviços auxiliares e complementares incluídos em tais contratos de obra é que
devem ser abarcados pela regra de cumulatividade, não os serviços de construção civil
contratados independentemente da conclusão de uma obra de construção civil.
Para maiores esclarecimentos, faz-se necessário elucidar a finalidade de cada um
desses tipos de contrato (administração, empreitada ou subempreitada):
Contrato por administração ou a preço de custo - nesse regime, a construtora
contratada é responsável pela execução da obra e cobra para isso uma comissão por
administração. É também chamada de preço de custo porque é no final da execução da
obra que o contratante saberá de fato quanto teve que pagar pelo serviço completo.
Contrato por empreitada - o proprietário da obra contrata um empreiteiro
(normalmente, construtora), que se obriga a realizar e entregar uma obra específica,
mediante remuneração previamente estabelecida. É também chamado de contrato a
preço fixo.
Contrato por subempreitada - ocorre quando uma construtora contrata um terceiro
para realizar empreitada. Essa empreiteira (subcontratada) está responsável pela
execução da obra, sob a supervisão do construtor.
Nas três espécies de contrato, vemos que o seu objetivo é entregar a obra de
construção civil concluída. Para a conclusão da obra, na maioria das vezes será
necessário se utilizar de serviços auxiliares e complementares da construção civil como
instalação e montagem de elevadores, pintura predial etc. Esses serviços de construção
civil, quando aplicados à execução da obra e forem vinculados ao mesmo contrato de
administração, empreitada ou subempreitada, é que estão abarcados pela regra
esculpida no inciso XX do art. 10 da Lei n° 10.833, de 2003.
O serviço de construção civil executado apenas para finalidade de acrescentar
uma utilidade à edificação, sem um contrato de obra vinculado no respectivo momento,
foge completamente ao comando aqui discutido, devendo as receitas decorrentes do
contrato desse serviço (ainda que executados sob o regime de administração, empreitada ou
subempreitada) serem calculadas de acordo com o regime de apuração não cumulativa cujas
diretrizes estão estampadas na Lei n° 10.637, de 2002 (Contribuição para o PIS/Pasep), e
na Lei n° 10.833, de 2003 (COFINS).
Entende-se que um serviço de construção civil é vinculado a contrato de
administração, empreitada ou subempreitada de obra de construção civil quando nesse
contrato estiver estipulado que a pessoa jurídica contratada é responsável pela
execução e entrega, por meios próprios ou de terceiros, de tal prestação de serviços
Em resumo, submetem-se ao regime cumulativo da Contribuição para o PIS/Pasep
e da COFINS (regime anterior) em razão do comando estatuído pelo inciso XX do art. 10
da Lei n° 10.833, de 2003 (c/c o inciso II do art. 15 do mesmo diploma legal) as receitas
decorrentes de contrato de execução por administração, empreitada e subempreitada
de obras de construção civil, sendo que os serviços auxiliares e complementares de
Fl. 5091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-002.533 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15504.730196/2016-32
16
construção civil aplicados à execução da obra e decorrentes do mesmo contrato de
administração, empreitada ou subempreitada estão incluídos nesse regime, tendo em
vista que a finalidade desses contratos é a entrega da obra à contratante.
Diante do que foi exposto acima, e levando em consideração, também, os
Laudos Técnicos e respectivos Relatórios de Análise Técnica, de cada obra,
apresentados pelo contribuinte,
concluímos que, os contratos considerados
controversos se enquadram em obras e serviços auxiliares e complementares da
construção civil, portanto, no regime cumulativo de apuração do PIS/PASEP e COFINS.
Haja vista a conclusão acima apresentamos demonstrativo retificador dos valores
lançados (Anexos-I e II).
Damos ciência ao contribuinte deste Relatório Fiscal, salientando que é facultado
apresentar razões de inconformidade específicas dos resultados desta diligência, no
prazo de 30 dias, contados da data da ciência deste, nos termos do artigo 35, Parágrafo
único do Decreto n° 7.574/11.
Como se observa pela leitura do relatório fiscal da diligência, na análise dos
contratos, o auditor fiscal informa que todos os contratos controversos se enquadram em obras e
serviços auxiliares e complementares da construção civil e, portanto, no regime cumulativo de
apuração do PIS/PASEP e COFINS. Nas e-fls,5003 e 5004, demonstra que não restou mais PIS e
COFINS a pagar após as conclusões da diligência.
Dessa forma, não permanecendo mais controvérsia nos autos quanto à indevida
reclassificação das receitas dos contratos objeto da autuação para o regime não cumulativo, o
resultado da diligência deve ser acolhido no presente julgamento (e-fls.4.921 a 5.035) para
reconhecer a insubsistência integral da autuação, conforme planilha de apuração das
contribuições (Demonstrativo da Situação Fiscal Apurada - Retificado), e-fls-5.003 e 5.004
(Anexos-I e II).
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário para
cancelar a autuação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo

Fl. 5092
DF CARF MF
Original